Tribunal: CARF
Processo: 13896.905297/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905297/2012-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.990 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
TICKET SERVICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de declarações de compensação
transmitidas pelo contribuinte Ticket Serviços S/A, ora Recorrente, através do qual pretendia
quitar débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-
calendário de 2008, que foi informado em DIPJ como sendo de R$3.858.059,74.
Como se depreende do despacho decisório de fls., o saldo negativo invocado
como direito creditório era composto de IRRF no valor de R$ 16.976.130,34, de pagamentos no
valor de R$6.396.700,03 e de estimativas compensadas no valor de 5.281.306,66, totalizando o
valor de R$28.654.137,03.
Neste sentido, em que pese a diferença destes valores (R$28.654.137,03 -
R$25.078.788,39) ser de R$3.575.348,64, o saldo negativo informado no PerDcomp e na DIPJ
foi de R$3.858.059,74.
Na análise inicial do direito creditório, somente foi confirmado o valor de
R$15.865.043,07, no que tange às retenções na fonte informadas pelo contribuinte, o valor de
R$5.616.301,90, referente aos pagamentos realizados e nenhum valor com relação às estimativas
compensadas. Assim, entendeu-se que, como houve apuração de tributo a pagar
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905297/2012-58
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905297/2012-58

(R$25.078.788,39) em valor superior às parcelas confirmadas não haveria saldo negativo a ser
reconhecido no período.
Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, na qual pugnou pelo reconhecimento integral do direito creditório.
Neste sentido, a DRJ em Campo Grande, ao analisar o pleito do contribuinte,
reconheceu o IRRF no valor adicional de R$1.108.953,73, deixando apenas de reconhecer,
quanto a esta parcela que compunha o valor do saldo negativo, o valor de R$2.133.54.
No que tange às estimativas compensadas, houve o reconhecimento do valor
integral pleiteado pelo contribuinte, ou seja, o valor de R$5.281.306,66.
Ainda, a Turma de Julgamento a quo, superando erro cometido pelo contribuinte
no preenchimento do PerDcomp, reconheceu o valor de R$780.398,13 referente ao pagamento
de estimativa do mês de junho de 2008.
Assim, como se depreende do acórdão recorrido, somando as parcelas
reconhecidas no despacho decisório, com as que foram reconhecidas pelos julgadores de 1a
instância, houve o reconhecimento do saldo negativo no valor de R$3.573.215,10, ante o valor
pleiteado no PerDcomp de R$3.858.059,74 (mesmo valor indicado na DIPJ do contribuinte).
Ao ser intimado da referida decisão, o contribuinte se insurgiu via Recurso
Voluntário, através do qual alega, em síntese, que, em que pese o acerto da decisão recorrida,
esta teria deixado de reconhecer, na composição do saldo negativo o valor “de R$ 329.463,49,
relativo ao IR devido sob o regime de estimativa no período de apuração de 11/2008, recolhido
pela Recorrente em 16/02/2009, com os devidos acréscimos legais”.
Ato continuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento do apelo apresentado pelo contribuinte.
Este é o relatório.
Voto
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
07/11/2019 (comprovante de fls. 373), apresentando seu Recurso Voluntário no dia 06/12/2019
(fls. 375), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pela Recorrente. E, por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO ERRO COMETIDO PELO RECORRENTE. DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como demonstrado, o direto creditório invocado na declaração de compensação
apresentada pelo Recorrente é referente a saldo negativo apurado no ano-calendário de 2008,
saldo este composto de IRRF, estimativas pagas e compensadas.
Com o reconhecimento parcial ou o não reconhecimento destas parcelas, o
contribuinte se insurgiu via Manifestação de Inconformidade.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905297/2012-58

Neste sentido, a DRJ em Campo Grande reconheceu quase que a integralidade do
IRRF, deixando de reconhecer apenas o valor de R$2.133.54, que não foi objeto de contestação
por parte do Recorrente.
Por outro lado, no acórdão recorrido foi reconhecida a integralidade das
estimativas compensadas, no valor de R$ 5.281.306,66.
Portanto, neste momento, não há discussão a ser enfrentada no que se refere ao
IRRF e às estimativas quitadas via compensação pelo Recorrente.
No que tange aos pagamentos realizados, o contribuinte informou no PerDcomp
que estes seriam no montante total de R$6.396.700,03. No despacho decisório, houve o
reconhecimento do valor de R$5.616.301,90.
Posteriormente, a DRJ reconheceu o valor de R$ 780.398,13, que somado ao que
já havia sido reconhecido, chega-se justamente no valor de R$6.396.700,03.
No Recurso Voluntário, o Recorrente alega que, nos termos da sua DCTF
retificadora, no mês de Novembro de 2008, foi apurado o valor de R$2.030.617,78, sendo que,
deste valor, R$1.749.577,34 teria sido compensado e reconhecido pela decisão da DRJ.
Assim, não se teria reconhecido o valor de R$281.040,44 (principal), que foi
pago, via DARF, no dia 16/02/2009, no valor total de R$329.463,69.
Para comprovar suas alegações, além da DCTF retificadora (fls. 526 e seguintes),
o contribuinte apresentou o DARF relativo ao pagamento realizado (fls. 384).
Pela análise dos autos, em especial, dos valores referente ao mês de Novembro de
2008, que compõe o saldo negativo invocado como direito creditório, o que se observa é que, de
fato, o contribuinte só indicou, no PerDcomp, o valor de R$1.749.577,34, que, quitado via
compensação, foi reconhecido na decisão proferida pela DRJ em Campo Grande.
Ocorre que na DIPJ (fls. 386 e seguintes) e na DCTF retificadora, observa-se que
o valor indicado como devido no mês de Novembro de 2008 foi justamente o de
R$2.030.617,78. Neste sentido, é patente o erro cometido pelo contribuinte no preenchimento do
PerDcomp, uma vez que indicou, neste mês, apenas o valor de R$1.749.577,34.
Contudo, este erro não pode ser impeditivo para o reconhecimento do direito
creditório, em especial porque, caso seja confirmado o valor recolhido via DARF e estando as
declarações devidamente preenchidas pelo contribuinte, não haverá qualquer alteração no valor
do saldo negativo invocado como direito creditório pelo Recorrente.
De toda sorte, não se pode afirmar, da análise dos autos, notadamente do DARF
de pagamento apresentado pelo Recorrente, se o valor pago está devidamente alocado para
pagamento do IRPJ de Novembro de 2008 e se, pelas declarações do contribuinte, o débito
apurado naquele mês foi de R$2.030.617,78, apesar de existirem fortes indícios de que sim.
Este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o entendimento de
que o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da
Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve
perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento.
Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905297/2012-58

dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, a parcela não reconhecida na composição do
saldo negativo é relativa a pagamento de estimativa no mês de Novembro de 2008, pagamento
este devidamente declarado em DCTF retificadora e condizente com o valor declarado em DIPJ.
Todavia, pela documentação apresentada no processo, não se pode ter certeza que
o pagamento foi devidamente realizado e se, de fato, compôs o valor da estimativa devida no
mês de Novembro de 2008.
Assim, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, entende-se pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência. Neste sentido, a unidade de origem
deverá, com base nos documentos acostados aos autos e outros que entender necessários:
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905297/2012-58

(i) informar qual o valor do débito de IRPJ (estimativa) apurado no mês de
Novembro de 2008 e se o valor de R$281.040,44 foi, de fato, recolhido pelo
contribuinte em 16/02/2009.
(ii) sendo confirmado o pagamento, deverá informar se este compôs o saldo
negativo apurado em DIPJ pelo contribuinte.
(iii) verificar se o valor de R$281.040,44 foi indicado como direito creditório em
outra declaração de compensação eventualmente apresentada pela Recorrente.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É como oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital